Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TESES CONSOLIDADAS.
1. O nome da exequente constou da relação de filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que instruiu o processo coletivo no 39.376/94, sendo manifesta a legitimidade ativa para a execução individual.
2. Afasta-se a alegação arguida pelo Distrito Federal, desprovida de lastro probatório, de que a credora não possuía vínculo estatutário em março de 1990. No caso, há prova segura do vínculo da servidora aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal, lastreado em contracheque aliado à declaração firmada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que afirma, categoricamente, a condição de estatutária na data da lesão.
3. Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, após o julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Contudo, tratando de juros de mora incidentes sobre condenação a título de reposição salarial de servidor público, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Tema 491, 492 e 905/STJ dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes encargos: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. Precedentes do TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.